Tribunal: TJPA
Processo: 0802400-79.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802400-79.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

SUSCITADO: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA A CAPITAL DE GIRO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA e Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, em execução de título extrajudicial proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra R MENEZES RESTAURANTE EIRELI ME e avalistas, fundada em Cédula de Crédito Bancário destinada a capital de giro.

2. A execução foi inicialmente distribuída em Parauapebas, domicílio constante do título. Após tentativas frustradas de citação, houve citação por edital e inércia dos executados. Posteriormente, indicados novos endereços em Belém/Icoaraci, o juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de tratar-se de relação de consumo, reputando absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor.

3. O juízo suscitante recusou a competência, sustentando inexistência de relação de consumo, natureza relativa da competência territorial, incidência do art. 43 do CPC e prorrogação da competência pela ausência de arguição oportuna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Cédula de Crédito Bancário emitida para capital de giro empresarial caracteriza relação de consumo; (ii) saber se a competência territorial, em execução fundada em tal título, possui natureza absoluta ou relativa; (iii) saber se a alteração superveniente de domicílio do executado desloca a competência já fixada; e (iv) saber se a inércia do executado após citação por edital implica prorrogação da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário foi emitida por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro destinado à aquisição de insumos e produtos para revenda, evidenciando utilização do crédito como instrumento de fomento à atividade empresarial, afastando a condição de destinatária final e, por conseguinte, a incidência do CDC, à luz da teoria finalista. Precedente do STJ (AREsp 2.670.145/MG).
4. Inexistente relação de consumo, não há falar em competência absoluta do foro do domicílio do consumidor. Em execução de título extrajudicial, a competência territorial é relativa, sujeita à prorrogação se não arguida no momento oportuno (art. 65 do CPC).
5. A competência fixa-se no momento da distribuição da demanda, sendo irrelevantes alterações fáticas posteriores, nos termos do art. 43 do CPC. A superveniente indicação de novo endereço não autoriza deslocamento da competência regularmente estabelecida.
6. A citação por edital e a inércia dos executados consolidam a competência do juízo prevento, vedada a declinação de ofício com base em premissa consumerista não configurada.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e julgar PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível, instaurado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA (suscitante) e o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA (suscitado), em razão de divergência quanto ao processamento da Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de R MENEZES RESTAURANTE EIRELI ME e de seus avalistas MARIA DINAMAR DE BRITO MENEZES e RAIMUNDO MENEZES (Processo nº 0012447-74.2016.8.14.0040).

Consoante narrado, a execução foi inicialmente distribuída ao Juízo suscitado (Parauapebas), em observância ao domicílio dos executados constante do título e dos documentos contratuais.

No curso do feito, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, todas infrutíferas, com pesquisas de endereços em sistemas eletrônicos e diligências de oficial de justiça, sem êxito. Diante do esgotamento dos meios ordinários, foi deferida a citação por edital em 11/05/2021, com publicação em 11/06/2021, certificando-se a inércia dos executados após a regular citação.

Posteriormente, foram adotadas medidas constritivas/investigativas igualmente infrutíferas. Em 13/12/2024, o exequente informou novos endereços dos executados (Tenoné, Outeiro e Parauapebas), sendo os dois primeiros compreendidos, em tese, na circunscrição territorial vinculada às Varas Distritais de Icoaraci/Belém.

Diante disso, o Juízo suscitado, ao fundamento de que a controvérsia envolveria relação de consumo, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da parte executada, assentando que, “havendo entre as partes relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, tem-se como absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor”, por se tratar de regra de ordem pública do CDC (arts. 6º, VIII, c/c art. 101, I), reconhecendo, inclusive, de ofício, a ineficácia de cláusula de eleição de foro, diante do “novo endereço” indicado em Belém, com remessa ao juízo competente.

O feito foi então encaminhado à Comarca de Belém e, verificada localização na área de Outeiro, foi remetido às Varas Distritais de Icoaraci, vindo a ser redistribuído ao Juízo suscitante.

Ao receber os autos, o Juízo suscitante (Icoaraci) apresentou discordância da decisão declinatória e declarou-se incompetente, sustentando, em síntese:

(i) que a decisão de Parauapebas se apoiou na premissa de existência de relação de consumo e na Súmula 297 do STJ, porém, no caso concreto, “não se trata de relação de consumo, mas de título executivo decorrente de contrato bancário empresarial, firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica com finalidade comercial”, sendo inaplicável a orientação utilizada para deslocar a competência;

(ii) que a questão central seria definir se a mudança superveniente de domicílio dos executados teria aptidão para alterar a competência territorial já fixada no ajuizamento, invocando o art. 43 do CPC (perpetuatio jurisdictionis) e afirmando inexistirem elementos de que a alteração domiciliar fosse anterior à propositura da execução, pois os documentos contratuais indicavam domicílio em Parauapebas, surgindo endereços em Belém apenas anos depois, inclusive após a citação por edital;

(iii) que, sendo a competência territorial relativa, a ausência de arguição no momento oportuno acarretaria prorrogação (art. 65 do CPC), destacando que os executados foram citados por edital e permaneceram inertes, o que consolidaria a competência do juízo de origem;

(iv) e, ao final, suscitou o presente conflito negativo, com fundamento nos arts. 66, II, 951 e 953 do CPC, requerendo a fixação do juízo competente.

Prestadas informações pelo Juízo suscitado, constantes do ID 33760379, a magistrada de Parauapebas reiterou os fundamentos do declínio e, além disso, aditou considerações fáticas sobre a origem e evolução processual da execução, consignando que:

(i) trata-se de execução ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A para cobrança de R$ 77.091,26, originária da Cédula de Crédito Bancário nº FIR-M-117-15/7027-6, emitida em 09/07/2015, por inadimplemento dos executados;

(ii) que a ação foi distribuída inicialmente em Parauapebas justamente porque o domicílio dos executados, constante do título, era naquela comarca;

(iii) que houve inúmeras diligências citatórias sem êxito, culminando em citação por edital (11/05/2021) e publicação (11/06/2021), com certificação de inércia dos executados;

(iv) que, indicados novos endereços em 13/12/2024, dois se situariam sob competência territorial do Juízo suscitante;

(v) e que, por entender caracterizada relação de consumo, reputa aplicável o princípio da facilitação da defesa do consumidor e a tese de que a competência do foro do domicílio do consumidor seria absoluta, reconhecível de ofício, citando precedentes de tribunais estaduais nesse sentido.

O Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir hipótese que imponha sua intervenção como custos legis, à luz do art. 178 do CPC (com registro nos autos).

É o relatório.

VOTO

Circunscreve-se a controvérsia à definição do juízo competente para processar e julgar execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário, na qual o Juízo suscitado (Parauapebas) declinou da competência ao fundamento de que a demanda ostentaria natureza consumerista, atraindo o foro do domicílio da parte executada, reputado absoluto; ao passo que o Juízo suscitante (Icoaraci) recusou a competência, sustentando (i) inexistência de relação de consumo, por se tratar de contratação empresarial; (ii) caráter relativo da competência territorial; (iii) incidência do princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC); e (iv) prorrogação da competência pela inércia da parte executada (art. 65 do CPC), notadamente após citação por edital.

A questão comporta solução a partir de dois eixos: (a) a natureza jurídica da relação subjacente ao título e (b) o regime processual da competência territorial em execuções.

1. Relação jurídica subjacente: inaplicabilidade do CDC à luz da teoria finalista

Embora esteja pacificado que instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor em hipóteses legalmente caracterizadas, tal premissa não equivale, por si só, à automática incidência do CDC em toda e qualquer operação bancária. O ponto decisivo consiste em verificar se a pessoa jurídica emitente do título ocupa, na relação, a posição de destinatária final do serviço/produto bancário, à luz da teoria finalista, ou se está a empregar o crédito como insumo para a atividade econômica.

No caso, os elementos da CCB (ID 13521993 do processo originário) conduzem, com elevado grau de segurança, à conclusão de que o crédito foi tomado para fomento da atividade empresarial, e não para fruição final:

1) Emitente: R Menezes Restaurante EIRELI ME (pessoa jurídica, porte pequeno);

2) Natureza do programa: FNO – Amazônia Giro MPE – Capital de giro isolado;

3) Finalidade expressa: “capital de giro para aquisição de insumos e produtos destinados à revenda”.

Não há, aqui, destinação final, mas inequívoca inserção do financiamento na cadeia produtiva/comercial do empreendimento: aquisição de insumos e mercadorias para circulação econômica, incremento operacional e geração de receita. Trata-se, pois, de típica operação de crédito voltada ao custeio e sustentação da atividade empresarial (capital de giro), cenário no qual a pessoa jurídica não se apresenta como consumidora final, mas como agente econômico que utiliza o serviço bancário para viabilizar seu negócio.

A propósito, a orientação recentemente reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça é precisa: sociedade empresária que firma CCB para fomento de sua atividade não se enquadra como consumidora pela teoria finalista, por não ser destinatária final do serviço bancário. É exatamente o que assentou a Quarta Turma no AREsp n. 2.670.145/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/02/2026 (DJEN 13/02/2026), ao consignar que a pessoa jurídica que contrata cédula de crédito bancário para fomentar sua atividade empresarial não atrai o CDC, inexistindo destinação final do produto/serviço.

Eis a ementa do julgado referido:

Direito processual civil. Agravo em recurso especial. Inversão do ônus da prova. Prova pericial. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 7 do STJ; na ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; na necessidade de reexame fático-probatório quanto à prescindibilidade da prova pericial e aos requisitos para inversão do ônus da prova; e na aplicação da orientação de que o magistrado pode indeferir diligências desnecessárias.

2. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em agravo de instrumento nos autos de embargos à execução, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, além de considerar desnecessária a produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão no acórdão recorrido quanto à necessidade de produção de prova pericial e inversão do ônus da prova; (ii)
saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, considerando a teoria finalista
; e (iii) saber se é imprescindível a produção de prova pericial para apurar encargos e valores cobrados, bem como a exibição de documentos pelo recorrido.

III. Razões de decidir

4. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional. Não há vício que nulifique o acórdão recorrido.

5.
A sociedade empresária agravante não se enquadra como consumidora, nos termos da teoria finalista, pois firmou contrato de cédula de crédito bancário para fomento de sua atividade empresarial, não sendo destinatária final dos produtos ou serviços adquiridos.

6.

Ainda que se admitisse a relação de consumo, entendeu o Tribunal de origem que os requisitos para inversão do ônus da prova não foram demonstrados, pois não há evidência de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações.

7. A produção de prova pericial foi considerada desnecessária pelo Tribunal de origem, pois as abusividades alegadas são passíveis de verificação pela análise do contrato. O magistrado, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias quanto à desnecessidade da prova pericial e à inversão do ônus da prova implicaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, conforme a

Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "A revisão da decisão acerca da inversão do ônus da prova e do indeferimento da prova, com base em fatos e provas, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 369, 373, 396 e 464; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, REsp n. 2.225.712/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025; STJ, AREsp n. 2.558.348/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.

(AREsp n. 2.670.145/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Tampouco se vislumbra, com base no que consta do incidente, justificativa suficiente para a excepcional aplicação da teoria finalista mitigada, que demanda demonstração concreta de vulnerabilidade qualificada (técnica, jurídica, informacional ou econômica) apta a equiparar a pessoa jurídica à condição de consumidora no caso específico. Aqui, ao contrário, os próprios dados do título apontam para uma operação típica de política de crédito direcionada a MPE, com finalidade empresarial expressa, o que reforça a natureza não consumerista do vínculo.

Conclusão do ponto: não caracterizada relação de consumo, não se sustenta o deslocamento da competência com base em foro consumerista.

2. Competência territorial em execução: natureza relativa e impossibilidade de declinação de ofício

Superada a premissa consumerista, incide a regra geral do sistema processual: em execuções de título extrajudicial, a competência territorial, como regra, é relativa, estabelecida em favor da parte e sujeita aos mecanismos de prorrogação.

O CPC é explícito ao tratar da incompetência relativa: ela deve ser arguida pela parte no momento oportuno, sob pena de prorrogação da competência (art. 65). Em outras palavras, ausente impugnação tempestiva, consolida-se a competência do juízo prevento.

No caso concreto, além de o feito haver sido inicialmente proposto no foro compatível com os dados então disponíveis (inclusive domicílio indicado no título), registra-se que houve citação por edital e inércia dos executados, circunstância que, no plano dogmático, robustece a estabilização da competência relativa já fixada e não oportunamente questionada. A posterior indicação de endereços em outra comarca não transmuda, por si, o regime jurídico da competência, sob pena de perpetuar indesejável instabilidade procedimental em processo executivo — cujo princípio fundamental é, precisamente, a efetividade.

3. Perpetuatio jurisdictionis: irrelevância da mudança superveniente de domicílio

Ainda que se cogitasse da posterior alteração de domicílio dos executados, o art. 43 do CPC consagra o princípio da perpetuação da jurisdição: a competência se fixa no momento do registro/distribuição da demanda, sendo irrelevantes alterações fáticas posteriores, salvo hipóteses excepcionais (como supressão de órgão judiciário ou competência absoluta superveniente).

Admitir a mutação de competência territorial por simples notícia posterior de endereço equivaleria a permitir “competência itinerante”, incompatível com a segurança jurídica e com o próprio desenho do processo executivo, gerando deslocamentos sucessivos, incremento de custos de tramitação e risco de nulidades instrumentais — especialmente quando o feito já se encontra em estágio adiantado e com atos citatórios regularmente realizados.

4. Síntese conclusiva e fixação da competência

Diante desse conjunto:

(i) a CCB evidencia finalidade de capital de giro para aquisição de insumos e produtos destinados à revenda, com inequívoco fomento à atividade empresarial do emitente, afastando o CDC pela teoria finalista (conforme orientação do STJ no AREsp 2.670.145/MG, julgado em 09/02/2026);

(ii) a competência territorial, na hipótese, é relativa, não comportando declinação de ofício com base em premissa consumerista não demonstrada/

(iii) incide o art. 43 do CPC (perpetuatio jurisdictionis), sendo irrelevante mudança superveniente de domicílio para deslocar competência já fixada;

(iv) a inércia da parte executada, após regular chamamento aos autos, conduz, ademais, à prorrogação (art. 65 do CPC), consolidando o juízo de origem.

Ante o exposto, julgo procedente o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (suscitado), ao qual deverão ser remetidos os autos da execução para regular processamento.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 25/05/2026